Tribunal: TJDFT
Processo: 0713122-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO INTERDITADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE RETIRADA DOS VALORES NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça, direito fundamental do indivíduo previsto pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, carreia o dever de o Estado prestar a assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É dizer: não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que buscam a tutela jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida pelo magistrado. 1.1. No caso, os documentos acostados (declaração de hipossuficiência da curadora e contracheque de pensão civil do interditado) demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Gratuidade de justiça concedida nesta sede.
2. Diante da inexistência de informações sobre a real condição financeira do interditado, da não comprovação da efetiva necessidade de levantamento dos valores depositados judicialmente, aliadas ao melhor interesse do curatelado — no caso, “manter seus recursos em aplicação financeira, sob a fiscalização do Ministério Público”, como exposto na sentença — impõe-se a manutenção do entendimento adotado na instância prima.
3. Recurso conhecido e desprovido.